Tribunal: TJSP
Processo: 2064073-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NO CURSO DA SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CASUÍSTICA QUE JUSTIFICA A MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARGA DINÂMICA DA PROVA QUE RECAI SOBRE O AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA NO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NO CURSO DA SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CASUÍSTICA QUE JUSTIFICA A MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARGA DINÂMICA DA PROVA QUE RECAI SOBRE O AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA NO PONTO.
1.Note-se que nos termos do artigo 551 do CPC, parágrafo único do CPC, havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Destarte, após a impugnação, recaindo sobre o agravante a carga dinâmica da prova, emerge claro que o indeferimento da diligência postulada enseja cerceamento de defesa e prejudica o processo como um todo, porquanto o juiz precisará de elementos firmes para que possa julgar as contas prestadas, quando da prolação da sentença e, se o caso, inclusive e antes disso, avaliar a complexidade da causa e designar perícia, se sentir necessidade.
2. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.